Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-18.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS RITO DA PRISÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo” (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA”. (AgInt no AREsp 1504128/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,SEÇÃO, DJe de 29/3/2019) QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 02/04/2020).
2. Nos termos do § 2o do art. 85 do Código de processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, podendo ser adotada como base de cálculo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Adota-se como base de cálculo o proveito econômico obtido, haja vista a ordem de gradação prevista no dispositivo e considerando que, em que pese o valor da causa constante da inicial, o montante pago durante o trâmite processual foi bem menor. Portanto, devem os honorários advocatícios ser fixados em percentual sobre o proveito econômico, incluindo-se as parcelas vencidas e adimplidas no curso do feito, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Dou provimento ao recurso.